Tribunal: TJDFT
Processo: 0702541-77.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702541-77.2020.8.07.0006 RECORRENTE: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS RECORRIDOS: TAKAKO JOKO e OUTROS REPRESENTANTE LEGAL: KAREN NAOMI JOKO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. PRECLUSÃO LÓGICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIMED. CENTRAL NACIONAL E UNIDADE REGIONAL. CONFUSÃO ENTRE AS PESSOAS JURÍDICAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. HOME CARE. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. ESTADO DE SAÚDE GRAVE. DEVER DE COBERTURA. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. RESIDÊNCIA EM ABRIGO PARA IDOSOS. IRRELEVÂNCIA. DANO MORAL. AUSÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplica-se ao caso as normas protetivas do direito do consumidor, uma vez que a Autora e as Rés se adequam, respectivamente, aos conceitos estabelecidos nos artigos 2o e 3o do CDC. 2. O sistema Unimed é nacional e integrado por várias cooperativas, que se utilizam do mesmo nome e logotipo, fato que dificulta ao consumidor a compreensão da responsabilidade de cada uma das entidades e atrai a aplicação da teoria da aparência. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 3. O médico assistente tem autoridade para descrever o melhor tratamento necessitado pelo paciente. Se os prontuários apresentados nos autos indicam com clareza o procedimento adequado à segurada, não havendo dúvidas sobre a veracidade de tais documentos, cabe estritamente ao julgador analisar a prescindibilidade da realização de perícia médica em Juízo. 4. Verificado que o próprio plano de saúde Apelante havia asseverado o desinteresse na ampliação da instrução processual, a manifestação futura em sentido contrário consubstancia preclusão lógica. 5. É abusiva a cláusula contratual do seguro-saúde que exclui a cobertura do home care, quando comprovada a inviabilidade do tratamento hospitalar, conforme indicação médica. 6. Comprovada a eficácia do tratamento domiciliar e ausente prova robusta sobre a inviabilidade de prestação do serviço no local em que reside a paciente, adequada a condenação do plano de saúde a custear o home care. 7. O direito ao tratamento domiciliar não pode ser mitigado pelo fato de que a Autora se encontrava, quando da solicitação do procedimento, em abrigo para idosos. 8. Embora seja plausível considerar que as casas de repouso para idosos oferecem serviços mais específicos e direcionados às necessidades físicas dos que ali residem, não se pode equiparar, de forma genérica, o tratamento médico prestado nesses locais ao serviço de home care, que traz as mesmas características de um atendimento hospitalar para a residência do paciente. 9. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física e a saúde dele, ou mesmo provoque um agravamento do seu estado. 10. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito à reparação por dano moral. 11. Demonstrado que a negativa de autorização e cobertura não ultrapassou o simples inadimplemento contratual, inexiste direito à reparação por danos morais. 12. Apelação da primeira Ré parcialmente conhecida e não provida. Apelação da Autora e da segunda Ré conhecidas e não providas. Preliminares rejeitadas. A recorrente alega violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, asseverando ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Afirma que que o tratamento pretendido não se encontra inserido no rol da ANS (Agência Nacional de Saúde). Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada WILZA APARECIDA LOPES SILVA, OAB/SP 173.351 (ID 27045244). Em contrarrazões, a primeira recorrida pugna a majoração dos honorários recursais, e que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono CAIO DE SOUZA GALVÃO, OAB/DF 41.020 (ID 27073844). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 5o, inciso LV, da CF, uma vez que “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1800227/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/10/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na tese de que o tratamento pretendido não se encontra inserido no rol da ANS (Agência Nacional de Saúde), na medida em que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1901307/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021). Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na arguida divergência interpretativa. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Demais disso, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021 e AgInt no REsp 1901307/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021). Em relação ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente e à primeira recorrida, sejam feitas, respectivamente, em nome dos causídicos WILZA APARECIDA LOPES SILVA, OAB/SP 173.351 (ID 27045244) e CAIO DE SOUZA GALVAO, OAB/DF 41.020 (ID 27073844). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A027